Tribunal: TJDFT
Processo: 0740665-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. CONCESSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS PRESENTES.
1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.
2. No caso dos autos, a atual situação econômica do agravante é corroborada pelo recibo de entrega de declaração de Imposto sobre a Renda entregue à Receita Federal e devidamente juntadas aos autos, além de extrato com a movimentação bancária relativa a três meses.
3. Não há elementos capazes de desqualificar a alegação de hipossuficiência da parte agravante. Ao contrário, verifica-se do contexto fático-probatório que o recorrente não auferiu renda que denote demasiada capacidade financeira de modo a arcar com os ônus processuais sem prejuízo ao próprio sustento ou ao de sua família, seja pela renda total declarada, ou pela movimentação bancária acostada.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.